Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703009-62.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RINIERI PAOLUCCI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE LESÕES NA VÍTIMA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição. 2. A versão defensiva de excludente de ilicitude por legítima defesa não encontra guarida nos autos, nada havendo a comprovar agressão atual e injusta iniciada pela vítima. Tampouco restaram demonstradas quaisquer lesões sofridas pelo recorrente. De qualquer modo, evidente o uso não moderado da força, especialmente quando se coteja a desigualdade de porte físico entre homem e mulher. 3. Inviável a desclassificação da conduta para vias de fato quando amplamente demonstradas nos autos as lesões sofridas pela vítima. 4. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência do réu. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, ambos do CP, sustentando a alteração do regime prisional inicial de cumprimento da pena para o aberto. Afirma que apesar de ser reincidente, a quantidade de pena aplicada (três meses de detenção) e as circunstâncias judiciais favoráveis justificam regime mais brando. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome da advogada JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO, OAB/DF 41.428. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, ambos do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em que pese a favorabilidade das circunstâncias judiciais e o quantum de pena inferior a 4 anos de reclusão, entende-se que '[a] pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023)'” (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 25/4/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas em nome da advogada JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO, OAB/DF 41.428. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016